Tribunal: TJSP
Processo: 2009424-37.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de apontamento específico de qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC – Mera finalidade de prequestionamento – Manutenção do quanto decidido no acórdão embargado – Entendimento proclamado pelo E. STJ – Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento.